Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Não obstante estar prevento para o julgamento do Agravo de Instrumento em epígrafe, em razão da APC 0026376-97.2013.8.07.0001, do AGI 0712395-16.2020.8.07.0000 e do AGI 0723985-87.2020.8.07.0000, constantes da certidão de prevenção de ID 45429077, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou posteriormente nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712644-61.2020.8.07.0001, conforme se verifica das decisões de ID 107358912; ID 112567900; ID 113744706; ID 115121251; ID 116509896; ID 127638671 e de ID 135726597, todas proferidas no bojo do processo de origem À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 08 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator